Tribunal: TJBA
Processo: 8005522-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005522-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: MILTON ZAURISIO SARAIVA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NATUREZA SENTENCIAL DA DECISÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Caetité/BA, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Milton Zaurisio Saraiva, com base em título judicial oriundo de Ação Civil Pública promovida pelo IDEC. A decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, autorizou o levantamento dos valores depositados e determinou o arquivamento dos autos, caso não houvesse interposição de recurso. O agravante sustenta, em síntese, nulidades na decisão, incompetência territorial, ilegitimidade ativa do exequente, prescrição, excesso de execução, ausência de liquidação prévia e ilegalidade da multa e dos honorários. Em contrarrazões, o agravado defende a inadmissibilidade do agravo de instrumento por se tratar de decisão com natureza de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina o levantamento de valores possui natureza de sentença; (ii) determinar se é cabível agravo de instrumento contra essa decisão ou se, por se tratar de sentença, seria cabível apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina o levantamento dos valores com extinção da fase executiva tem natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando a decisão põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não contempla o agravo contra decisão que encerra a execução com caráter terminativo. Diante da inadequação manifesta da via recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos, autoriza levantamento de valores e determina o arquivamento da execução possui natureza de sentença, sendo cabível apelação. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.804.906/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.074.532/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05.09.2022; STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005522-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MILTON ZAURISIO SARAIVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .